Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença de primeiro grau que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar ao ente público a promoção e custeio da internação psiquiátrica compulsória de paciente com histórico de dependência química, mediante prescrição médica, em clínica especializada, inclusive em rede privada, caso inexistam vagas na rede pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para imposição de internação compulsória de paciente com transtorno mental e dependência química; (ii) estabelecer se o ente federativo pode ser compelido judicialmente a custear o tratamento psiquiátrico em estabelecimento particular diante da ausência de estrutura na rede pública.
III. Razões de decidir
3. A internação compulsória, por restringir a liberdade individual, exige a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, da existência de laudo médico circunstanciado, da finalidade de reinserção social e da aptidão da instituição receptora, conforme previsto na Lei no 10.216/2001.
4. O laudo médico emitido por profissional vinculado ao CAPS atesta a necessidade de internação compulsória diante do risco à integridade do paciente e de terceiros, bem como da recusa em aderir ao tratamento.
5. A jurisprudência reconhece que a falta de recursos orçamentários ou de estrutura pública não exime o Estado de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, sendo possível a determinação judicial de custeio em rede privada.
6. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora e do paciente, a sentença que impôs ao Distrito Federal o dever de promover a internação psiquiátrica compulsória, inclusive em rede privada, deve ser mantida.
7. A internação compulsória, por sua natureza excepcional, deve ser limitada no tempo e seguida de acompanhamento em rede comunitária, sendo vedado seu uso indiscriminado ou prolongado.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 5o, 6o e 9o; CPC, arts. 85, 90, 487.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619690, 0707225-09.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.09.2022, publ. 30.09.2022.